Tribunal: STF
Processo: RE 1387504
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 4, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AMAI - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR VÁLIDA – LISTA DE FILIADOS JUNTADA COM A INICIAL - PARTE QUE CUMPRIU COM OS REQUISITOS DO ART. 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PARANÁ (Vol. 7) e pela ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ – AMAI (Vol. 11), ambos foram rejeitados (Vol. 8 e Vol. 12).



    No RE (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, o Estado do Paraná sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXI, da CF/1988, pois entendeu que “basta que haja previsão no estatuto da associação para que a mesma esteja autorizada a agir em juízo em defesa dos direitos de seus associados, sendo dispensável qualquer outra forma de autorização” (Vol. 15, fl. 2). 



    Afirma que, no caso concreto, o acórdão recorrido “assentou que a legitimidade ativa da Associação se faz unicamente com a juntada da Ata da Assembleia, quando na realidade a correta interpretação do art. 5º, XXI da CF/88 conferida pelo STF, é a de que ela deve ser expressa e nominal por parte de seus associados. A genérica está proscrita” (Doc. 15, fl. 3).



    Aduz que diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, “os sindicatos defendem categorias profissionais, substituindo processualmente até mesmo os não sindicalizados. Daí porque não lhes é exigível autorização de seus filiados, consoante reconhecido pela Constituição Federal nos termos do art. 5°, inc. XXI. Associações, contudo, podem representar apenas os seus associados e, ainda, os associados que a autorizam. Daí a previsão do art. 5°, XXI, segundo a qual ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente’” (Vol. 15, fls. 5-6).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, julgando-se extinto o processo em razão da ilegitimidade da parte recorrida.



    Tendo em vista o julgamento do RE 573.232-RG, Tema 82 da repercussão geral, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Vol. 18).



    Interposto Agravo Interno pela parte ora recorrente (Vol. 19), fora provido para admitir o Recurso Extraordinário (Vol. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 4, fls. 2-5):



    “A AMAI propôs execução de título judicial em face do Estado do Paraná, objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos de ação coletiva que era parte, pleiteando o pagamento dos valores devidos. 



    O Magistrado “a quo” entendeu pela legitimidade da AMAI para a fase de cumprimento da sentença, rejeitando a impugnação apresentada pelo Estado do Paraná e determinando o pagamento dos valores através de Requisição de Pequeno Valor. 



    Aduz inicialmente o Estado que a AMAI não teria legitimidade para a execução, vez que não teria autorização expressa de seus associados quando da propositura da ação. 



    Sem razão. 



    Inicialmente, o tema abordado foi objeto de repercussão geral pelo STF no RE 573232, que trata da “possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”. 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal restou assim ementada: 



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (STF, RE 573232/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio, órgão julgador: Tribunal Pleno, dj 14/05/2014) 



    Daí conclui-se que as associações atuam como representantes, sendo necessário que junto à petição inicial, seja apresentado o rol de representados e sua autorização expressa, individual ou por assembleia, por eles conferida. 



    Dito isso, necessário também abordar o art. 5º, XXI, da Constituição Federal, que trata da representação processual das entidades associativas, que assim prevê: 



    “Art. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) 



    XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.



    Da análise do caderno processual, vê-se que os autores aqui representados cumpriram com os requisitos processuais essenciais para o regular trâmite processual, visto que a legitimidade ad causam foi efetivamente comprovada, uma vez sua petição inicial foi instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, bem como veio acompanhada da relação nominal dos seus associados. 



    Destaco que inexiste ofensa ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conquanto o voto faz menção à autorização expressa, mas não exige a autorização individual de cada associado. 



    Ainda, havendo autorização por assembleia, não se afigura lógico exigir autorização individual, ou nova assembleia em decorrência da entrada de novos associados. 



    Ora, se a cada nova filiação a associação fosse obrigada a ratificar o que já fora decidido em assembleia, sua representatividade restaria esvaziada. 



    Certo é que inexiste dispositivo legal ou entendimento jurisprudencial, de aplicação obrigatória, que estabeleça prazo de validade para a deliberação definida em assembleia da associação, pelo que, permanece hígida a autorização decorrente da Assembleia Geral Extraordinária de 01.07.1999. 



    Assim já decidiu este Tribunal de Justiça: 



    […]



    Quanto à lista de filiados, extrai-se que os filiados representados no presente cumprimento de sentença constaram da lista juntada à inicial do processo de conhecimento, cumprindo o requisito exigido pelo decisum paradigma. 



    Ora, se o título judicial é expresso no sentido de condenar os réus, solidariamente, na restituição dos valores inconstitucionalmente descontados dos associados da autora, ativos e os que por ventura forem inativos no curso da demanda, em sua totalidade, não se afigura lógico restringir o alcance do que foi decidido em assembleia a apenas parte dos associados.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso (239), mantendo-se a decisão de primeiro grau tal qual prolatada.” 




    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ – AMAI é parte legítima para propor execução de título judicial em face do Estado do Paraná, objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos de ação coletiva em que é parte, pois a petição inicial foi instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, bem como veio acompanhada da relação nominal dos seus associados, constando, inclusive, o nome dos associados representados no presente cumprimento de sentença. 



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 573.232-RG (Tema 82, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/9/2014), fixou a seguinte tese: 



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”. (RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/2014)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Acresça-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário revisar o conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice da Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) desta CORTE.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.916-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente